Tribunal: TJDFT
Processo: 0706089-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
DECISÃO D E C I S Ã O Trata-se de agravo por instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo em sede recursal, interposto pelo Banco do Brasil S. A. contra decisão (Id 83208445 do processo de referência) proferida pelo r. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos de cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor de Gelcira Martins Pereira, processo PJe n. 0007118-74.2013.8.07.0010, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens no sistema RenaJud, com fulcro em não caber essa atividade ao Judiciário, especialmente quando o credor não traz nenhum indício de que o devedor possa ter constituído patrimônio, e concluiu pela falta de motivo para desarquivamento. Em razões de agravo (Id 23647677, p. 4-17), o recorrente sustenta, em apertado resumo, ser equivocada a decisão recorrida, pois a última pesquisa no sistema Renajud foi realizada em 3/6/2016 (Id 40411481 do processo de referência), de modo que entende razoável a reiteração do pleito depois do decurso de mais de quatro anos desde a última busca realizada. Ressalta a finalidade do sistema RenaJud como meio colocado à disposição do credor para localização de bens do devedor, por meio da atuação cooperativa do Judiciário. Argumenta que esse mecanismo prestigia a efetividade da prestação jurisdicional, a celeridade e economia processuais. A instituição financeira agravante assevera que a decisão agravada viola o direito à razoável duração do processo e à segurança jurídica, uma vez que é obrigada a se sujeitar a prazos favoráveis ao devedor, sem, contudo, ter garantia de encontrar bens capazes de satisfazer a obrigação decorrente de crédito que detém contra a parte executada. Fala da insegurança derivada do inadimplemento, da dificuldade em se conferir efetividade ao processo de execução, do aumento dos juros derivados dessa situação com prejuízo para a economia do país e do enriquecimento sem causa da parte devedora com a falta de pagamento da dívida. Menciona julgados que entende amparar o pleito, tanto do c. STJ quanto deste e. TJDFT, inclusive no tocante à aplicação dos mesmos critérios de localização de ativos mediante o sistema BacenJud ao RenaJud. Ao final, afirma demonstrados os requisitos autorizativos e, por essa razão, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo, para deferir a consulta ao sistema Renajud, a fim de serem localizados bens pertencentes à agravada passíveis de serem penhorados. No mérito, pleiteia a reforma da decisão combatida, para manter-se a decisão liminar com a realização da consulta na forma pretendida. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 23647684. É o relatório do necessário. Decido. Cumpre consignar, oportunamente, que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC, que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante à renovação da pesquisa de bens no sistema RenaJud. Em consideração aos fatos e documentos apresentados na perspectiva da busca pela efetiva satisfação do crédito reconhecido por sentença judicial definitiva em tempo razoável, a renovação da pesquisa de bens da parte executada, ora agravada, no sistema Renajud é viável, porque a amplitude alcançada por essa ferramenta em menor tempo e com mínimo gasto demanda a intervenção cooperativa indispensável do Judiciário. Ademais, a última pesquisa ocorreu em 3/6/2016, há mais de 4 (quatro) anos, consoante se verifica no Id 40411481. O interesse do credor é exclusivamente o da satisfação do crédito excutido, mormente pelo prolongado tempo em que o cumprimento de sentença tramita sem perspectiva de encerramento. Como se trata de cumprimento de sentença, é obrigação do devedor pagar o débito judicialmente reconhecido. Consoante disposição legal, art. 789, do CPC, o devedor responde com todos seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei, nenhuma delas demonstradas no presente caso. Os sistemas eletrônicos de pesquisa disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF, e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito judicialmente reconhecimento em que o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença. Insere-se tal providência no rol das medidas passíveis de serem determinadas pelo magistrado na condução do processo, nos termos do art. 139, IV, do CPC: determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Consiste, portanto, em ato tendente a assegurar a efetividade da obrigação de pagar determinada judicialmente e, potencialmente, viabiliza, de forma célere e eficaz, a prestação da tutela jurisdicional perseguida pelo agravante como credor. É certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC[1], a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair preferencialmente sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, inc. I, do CPC, por meio de consulta a sistemas eletrônicos (notadamente o sistema BacenJud), em conformidade com a previsão do art. 854, caput[2], do mesmo Código. Concretamente, a localização de dinheiro pertencente à parte executada foi alcançada pelo êxito na pesquisa no sistema SisbaJud, que substituiu o antigo BacenJud, mas em quantia insuficiente para quitação integral do débito. A pesquisa por outros bens, como o caso de automóveis, é válida, porque se trata de bem bastante comum entre as pessoas economicamente ativas. A localização por meio do sistema RenaJud goza de praticidade e rapidez e possibilita alcance maior que o da busca em Departamentos de Trânsito. O tempo decorrido permite considerar com razoabilidade haver ocorrido melhora na condição econômica da parte executada. Nessa ordem de ideias, conveniente frisar que os sistemas informatizados de dados (Bacenjud, RenaJud e outros) foram criados como meios a serem empregados pelo juízo a viabilizar efetiva cooperação equidistante com as partes na satisfação do crédito perseguido em execuções judiciais sem descuidar do processamento pelo meio menos oneroso. A título de ilustração, colhem-se julgados deste e. Tribunal de Justiça, inclusive desta c. 1a Turma Cível sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA DE BENS. BACENJUD, RENAJUD E INFOSEG. REITERAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. DECURSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Admite-se a reiteração de pesquisas de bens via BACENJUD, RENAJUD E INFOSEG caso se comprove a modificação da situação econômica do executado ou após o decurso de prazo razoável desde as últimas buscas. 2. Decorrido tempo razoável entre a última pesquisa via BANCEJUD e o novo pedido de realização, vislumbra-se possível a alteração da condição financeira do devedor, o que justifica tal medida. Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1303739, 07404438220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMAS JUDICIARIOS. BACENJUD. RENAJUD. PRINCIPIO DA COOPERACAO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISAO REFORMADA. 1. Sistemas tais como BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG foram criados com o intuito de maior integracao das informacoes e agilidade nas demandas. Nao parece razoavel decisao que nega a consulta a tais sistemas. 2. No caso em analise, decorridos dez meses da ultima consulta realizada, fere o principio da cooperacao e da busca pela solucao mais celere da execucao, a negativa de consulta nos sistemas judiciarios. 3.Recurso conhecido e provido. Decisao reformada. (Acordao 950796, 2015.00.2.033043-9, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CIVEL, Data de Julgamento: 22/06/2016, Publicado no DJe: 01/07/2016. Pag.: 77-87) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESTRIÇÃO VEÍCULO. SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. 1. O RENAJUD é um sistema on line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça, interligando o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito. Trata-se de ferramenta eletrônica para consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores, de ordens judiciais de restrições de veículos. 2. A utilização do sistema RENAJUD para a localização de veículos automotores pertencentes ao devedor e respectiva restrição de transferência atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. 3. Agravo regimental não provido. (Acórdão 755539, 20140020003594AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2014, publicado no DJE: 3/2/2014. Pág.: 75) Demonstrada, nos elementos de cognição aduzidos e nos fundamentos expressados, a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso, necessário se revela também apreciar o requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. O perigo na demora, in casu, está intimamente imbricado com a probabilidade do direito até aqui verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado. O tempo decorrido desde a última consulta favorece a frustração da pretensão satisfativa e até a extinção da obrigação excutida, porquanto o processo se encontra suspenso. Há possibilidade de desfazimento de bens e/ou recursos que poderiam servir ao pagamento da obrigação excutida. Dessa forma, em exame superficial, próprio desse momento processual, os elementos de convicção convergem no sentido da presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal requerida. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do agravo. Em consideração do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada para deferir a pesquisa de bens em nome da agravada no sistema Renajud. Comunique-se com urgência o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 17 de março de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. [2] Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.